Tribunal: TJDFT
Processo: 0724377-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
D E C I S Ã O O relator originário, e. Des. Carlos Rodrigues, não conheceu do agravo de instrumento interposto pela Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF, com fundamento no descabimento para impugnar despacho determinador de emenda à petição inicial para reelaboração do cálculo do débito sem a consideração dos honorários contratuais e ordenou a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para obtenção da gratuidade de justiça (Id 18661085). Insatisfeita, a agravante interpõe agravo interno contra referido pronunciamento. Alega ter carga decisória o pronunciamento judicial de primeiro grau atacado pelo agravo de instrumento. Pleiteia a reconsideração ou o provimento do recurso (Id 19452975). Mediante ato ordinatório, a diligente Secretaria concedeu oportunidade à parte agravada para oferecimento de resposta ao agravo interno (Id 19489657). O agravado não foi intimado no endereço declinado, porque a pessoa que se apresentou como genitor dele afirmou não saber com exatidão o endereço do recorrido (Id 22904127). O recurso foi redistribuído para esta signatária em decorrência da aposentadoria concedida ao relator originário (Ids 22917305, 22926098 e 22928890). É o relatório do necessário. Decido. O magistrado dirige o processo, incumbindo-lhe impulsioná-lo consonante o procedimento legalmente estabelecido, de modo a assegurar sua escorreita formação e desenvolvimento em igualdade de condições para as partes, segundo se denota da dicção do art. 139, caput, e inc. I, do CPC[1]. Esta atribuição também é cometida ao relator no âmbito dos tribunais, consoante a disposição do art. 932, inc. I[2], do mesmo Código. Não houve citação no processo de referência, porquanto a agravante impugnou despacho que determinou a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a obtenção do benefício da gratuidade de justiça pleiteado para a dispensar do pagamento das custas iniciais e ordenou a apresentação dos cálculos sem a inclusão dos honorários contratuais. Sem a integração da parte adversária pela citação ou pelo comparecimento espontâneo, não há a composição do polo passivo efetivamente no processo. Nesse caso, desnecessária a intimação da parte indicada como agravada para oferecer resposta ao agravo interno, como facultado pelo ato ordinatório, porque ela não participa ainda da relação processual no processo de referência em curso perante o juízo de origem. Irrelevante a falta de intimação do recorrido para oferecimento de resposta ao recurso. Mister, portanto, a revogação, para assegurar-se a hígida formação da relação processual neste recurso e permitir o regular desenvolvimento e julgamento. Feitas essas considerações, CHAMO À ORDEM o processo para revogar o ato ordinatório catalogado no Id 19489657. Como o i. juízo de origem assinalou prazo para a parte agravante cumprir a determinação de emenda, mister se faz a agravante informar se persiste interesse no julgamento deste recurso e esclarecer o estágio atual de desenvolvimento do processo de referência. Em consequência, CONCEDO a oportunidade para a parte agravante, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, demonstrar a persistência do interesse no julgamento do agravo interno. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2021 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: I - assegurar às partes igualdade de tratamento; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;